Tribunal: TJSP
Processo: 1007356-69.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Obrigação de fazer. Remoção de conteúdo alegadamente ofensivo na ferramenta "Google my business". Identificação dos dados de autoria da postagem e ausência de qualquer outra diligência requerida pela demandante. Exclusão que, malgrado os termos da postagem, não se há de fazer sem antes se esclarecer sobre as razões de sua efetivação, em meio à pretensa relação negocial entre as partes, portanto

Ementa:
Obrigação de fazer. Remoção de conteúdo alegadamente ofensivo na ferramenta "Google my business". Identificação dos dados de autoria da postagem e ausência de qualquer outra diligência requerida pela demandante. Exclusão que, malgrado os termos da postagem, não se há de fazer sem antes se esclarecer sobre as razões de sua efetivação, em meio à pretensa relação negocial entre as partes, portanto ressalvada ação que entre elas se estabeleça. Sentença mantida. Recurso desprovido.